Tribunal: TJES
Processo: 0000153-91.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000153-91.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000153-91.2022.8.08.0057

APELANTE: ANDRÉ FERREIRA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421
Advogado do(a) APELANTE: JOAO VITOR MAI QUIUQUI - ES30022-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DAT
IVO
. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por André Ferreira Lima contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal e o arbitramento de honorários suplementares à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante; (ii) estabelecer se o valor do bem subtraído permite o reconhecimento da figura do furto privilegiado; (iii) determinar o valor dos honorários advocatícios suplementares devidos à defensora dativa pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, descrevem a dinâmica dos fatos de forma minuciosa, relatando que os réus foram detidos por populares a pouca distância do local da subtração.

A palavra dos agentes públicos goza de credibilidade e presunção de veracidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, como a localização de um galão com odor de combustível no veículo dos acusados, compatível com a retirada de gasolina da motocicleta da vítima.

O reconhecimento do furto privilegiado exige a cumulatividade dos requisitos de primariedade e pequeno valor da coisa, conforme o § 2º do art. 155 do Código Penal e a Súmula 511, do Superior Tribunal de Justiça.

O valor econômico de uma motocicleta ultrapassa consideravelmente o parâmetro de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que impede a caracterização do pequeno valor necessário para a minorante.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar o Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça e os critérios de proporcionalidade, zelo profissional e complexidade da causa, justificando a fixação de valor condizente com o trabalho realizado na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando coerente com os demais elementos dos autos.

A apreensão do bem em poder dos agentes logo após a prática delitiva, aliada a relatos testemunhais, confirma a autoria do crime de furto.

O benefício do furto privilegiado é inaplicável quando o valor do bem subtraído excede o salário-mínimo vigente ao tempo da infração.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho realizado, considerando os parâmetros da Seccional da OAB e a singeleza da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 2º e § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 511; STJ, AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.6.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000153-91.2022.8.08.0057

APELANTE: ANDRÉ FERREIRA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421
Advogado do(a) APELANTE: JOAO VITOR MAI QUIUQUI - ES30022-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANDRÉ FERREIRA LIMA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES (ID 18351912), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais (ID 18351919), a defesa técnica pugna pela absolvição sob o argumento de fragilidade probatória quanto à autoria e participação no delito, invocando a aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da figura do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços) ou aplicação exclusiva da pena de multa, em razão do pequeno valor da res furtiva e na sua imediata restituição. Requer, por fim, a fixação de honorários suplementares à defensora dativa.

Emerge da denúncia que, no dia 20/3/2022, por volta de 21 horas, no Assentamento Rosa de Sharon, zona rural, Município de Águia Branca, os réus Alexsandro Teles de Jesus e André Ferreira Lima, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, subtraíram para si uma motocicleta de propriedade de Nelcino Ferreira Franco.

Na ocasião, a vítima deixou sua motocicleta estacionada no quintal da casa de um amigo. Os réus, aproveitando-se da ausência momentânea do ofendido, subtraíram o bem.

Populares, que viram a ação criminosa, efetuaram perseguição e lograram êxito abordá-los. Posteriormente, a Polícia Militar efetuou a sua condução à presença da Autoridade Policial.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 08/12) e no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 32).

Em relação à
autoria
delitiva, passa-se ao exame das provas constantes dos autos.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem, Pedro Henrique Schneides Caetano e Adriano Francisco Dias, foram ouvidos em juízo e prestaram depoimentos firmes e coerentes entre si, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, relatando que, ao chegar ao local dos fatos, encontraram os réus já detidos por populares. Os depoentes esclareceram que a motocicleta da vítima foi localizada em um barranco (ou bueiro), a uma distância aproximada de 200 a 300 metros do local da subtração, e que os presentes apontaram os réus como os autores do crime. Destacou, ainda, que o veículo GM Corsa pertencente ao corréu Alexsandro estava estacionado próximo à moto recuperada e que a vítima relatou ter dado falta do bem logo após sair da casa de um amigo.

Tais relatos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se lineares, isentos de contradições relevantes e plenamente compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

Como cediço, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 9. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

A convergência entre os relatos da testemunha Adriano e da vítima Nelcino reforça o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os réus, especialmente pela análise da dinâmica envolvendo o combustível da motocicleta subtraída.

Enquanto a vítima asseverou em juízo que, ao recuperar o bem, constatou que haviam retirado a gasolina e arrancado a tampa do tanque, o policial militar Francisco corroborou tal circunstância ao relatar que, no interior do veículo GM Corsa onde os apelantes se encontravam, havia um galão vazio exalando forte odor de combustível, com sinais de uso recente. Essa circunstância, somada à informação de populares que visualizaram os acusados tentando evadir-se com a res furtiva, reforça a demonstração da autoria delitiva.

À vista do exposto, não há que se falar em absolvição, pois o conjunto probatório demonstra, de maneira segura, a prática do delito pelos réus.

Por fim, também não se aplica ao caso o instituto do furto privilegiado (artigo 155, § 2º, do Código Penal).

Nos temos da Súmula 511, do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento do privilégio nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o
pequeno valor da coisa
e a qualificadora for de ordem objetiva.

Na espécie, embora a qualificadora seja de ordem objetiva (concurso de pessoas) e os réus sejam tecnicamente primários, a
res furtiva
não pode ser considerada de pequeno valor. Ao contrário, é um bem cujo valor econômico intrínseco ultrapassa consideravelmente a importância de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme sedimentada orientação jurisprudencial, o privilégio exige a cumulatividade de requisitos, sendo que o critério de 'pequeno valor' deve ter como parâmetro o teto de um salário-mínimo (STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025), o que inviabiliza a aplicação da minorante ante a natureza e a avaliação do objeto subtraído.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Bruna Ramos Caprini
(OAB/ES
31.421
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)